Tribunal: TJDFT
Processo: 0721130-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721130-62.2025.8.07.0000 DESPACHO O pedido liminar já foi apreciado no id. 72282687. Após, conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator